Tribunal: TJBA
Processo: 8086650-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086650-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIALVA SOUZA ALMEIDA Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. ÓRTESE NÃO VINCULADA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. CONDUTA LÍCITA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou entendimento de que o fornecimento de próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico encontra-se expressamente excluído do rol de procedimentos obrigatórios, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei nº. 9.656/1998 e da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8086650-90.2023.8.05.0001, em que figura como apelante MARIALVA SOUZA ALMEIDA e apeladas SUL AMERICA S A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.